Tribunal: CARF
Processo: 10120.004679/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004679/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
UNIVERSO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade por
cerceamento ao direito de defesa nos casos em que a autoridade julgadora,
fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era
desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A solicitação de prova pericial deve obedecer ao disposto no art. 16, IV do
Decreto n° 70.235/72 e poderá ser indeferida se a autoridade julgadora
entender prescindível ou impraticável conforme art. 18 do mesmo diploma
legal
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CONTABILIDADE
NÃO
REGISTRA
INTEGRALMENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO.
Quando a contabilidade não registra as despesas efetivas com a construção
cabe ao auditor o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias por
aferição indireta, cabendo ao proprietário da obra prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil será
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de perícia, e no mérito, negar provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-009.221, de 13 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10120.004677/2010-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004679/2010-83
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da 12a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação contra o Auto de
Infração - Debcad no 37.286.621-2.
O lançamento diz respeito a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados na obra de construção civil – ED
KALAHARI - Cei: 50.016.43358/79, apuradas por aferição indireta, na competência 11/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa protocolizou a Declaração e
Informação Sobre Obra de Construção Civil — DISO, com as seguintes informações: Matricula
CEI: 50.016.43358/79; Data de Inicio: 15/12/2004; Data Término: 17/11/2008; Residencial -
Multifamiliar; N° de Unidades: 222; N° Pavimentos: 23; N° Unidades com até 02 banheiros:
222; Área Total: 38.227,99 m2; Área com Redução de 50%: 15.109,49 m2; Área com Redução de
75%: 1.586,32 m2.
Na ocasião foram relacionados os recolhimentos efetuados sobre a mão-de-obra
própria, as notas fiscais de concreto usinado fornecidos pela empresa Concrecon Concreto e
Construções Ltda, CNPJ n° 03.585.304/0002-37 e, também as retenções sobre notas fiscais de
cessão de mão-de-obra da empresa SM Prestadora de Serviços em Construções Ltda, CNPJ n°
07.987.060/0001-99, conforme cópia da DISO e do respectivo ARO - Aviso de Regularização de
Obras.
Por meio do através do TIF 03, foi solicitada a apresentação de todas as notas
fiscais de concreto usinado relacionadas na DISO, com a finalidade de verificar sua
contabilização no custo da obra. Em decorrência desta conferência, verificou-se que várias destas
notas fiscais não se encontravam escrituradas no custo da obra.
Foram solicitados esclarecimentos sobre a contabilização destas notas fiscais,
relacionadas no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n° 04.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

A empresa prestou informações através de seu contador, que devido a divergência
no sistema de integração da escrita fiscal para a contabilidade, as notas fiscais relacionadas no
“TIF 04 — ANEXO I – CONCRECON” não foram contabilizadas. Esse fato motivou a lavratura
do Auto de Infração, por descumprimento de obrigação acessória.
Ante o exposto, a fiscalização desconsiderou a escrituração contábil apresentada
pela empresa e procedeu nos termos art. 33, § 4o, da Lei no 8.212/91.
A desconsideração da contabilidade ensejou o cálculo da contribuição devida com
base na área construída da obra, com a emissão de novo ARO — Aviso de Regularização de
Obra, com ciência ao contribuinte, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB n° 971/09,
considerando:
a) A obra foi classificada de acordo com a declaração efetuada pela
empresa através da DISO em 10/03/2009;
b) A mão de obra própria declarada pela empresa em GFIP constantes no
sistema da Receita Federal do Brasil;
c) A mão de obra contida em notas fiscais pelo fornecimento de concreto
usinado, apresentadas durante a ação fiscal. Essas notas fiscais
encontram-se relacionadas em planilha sob a denominação de
"CONCRETO USINADO";
d) A mão-de-obra declarada em GFIP pela empresa Fest-Service
Comércio e Serviços de Pisos e Revestimentos Ltda, CNPJ:
09.070.659/0001-99, nas competências 04/2008 e 05/2008.
A fiscalização informa que não foram consideradas as GFIP da empresa SM
Prestadora de Serviços em Construções Ltda, CNPJ 07.987.060/0001-99, nas competências
08/2007 a 11/2007, uma vez que houve substituição das mesmas por outras, excluindo a obra em
referência como tomadora da mão-de-obra.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração e apresentou impugnação
tempestiva, na qual alega em síntese:
- que a tipificação do parágrafo 4o do art. 33 da lei 8.212/91 não autoriza
o procedimento do autuante, pois o parágrafo que trata da desqualificação
da contabilidade é 6o;
- que o caso em tela não se enquadra na tipificação do parágrafo 6o, uma
vez que a remuneração paga aos segurados foram perfeitas e de
conformidade com a legislação vigente;
- que não ocorrendo a definição prevista no parágrafo sexto, não tem
corno aplicar a previsão do parágrafo quarto, pois, o primeiro é a causa, o
segundo o efeito;
- que as referidas cento e cinco notas fiscais que motivaram a
desclassificação da contabilidade, não se identificam com os motivos
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

previsto no parágrafo sexto, uma vez que se referem a fornecimento de
concreto usinado e nada tem ver com mio de obra ou faturamento;
- que as notas fiscais da CONCRECON não contabilizadas representam
cerca de 2% da movimentação de material, o que não compromete o
resultado de toda a contabilidade;
- que o contador demonstrou ao fiscal que o não registro daquelas notas
não contribuiria para redução da contribuição do INSS devida, uma vez
que não se tratava de fornecimento de mão de obra;
- cita jurisprudência.
- que seja determinada uma perícia para comprovação conforme
entendimento das decisões judiciais acostadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual reitera as alegações de impugnação e acrescenta:
- que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia na
decisão recorrida;
- que são pressupostos de validade do arbitramento: inexistência de
escrituração, recusa de apresentação de escrituração e documentos e
imprestabilidade da escrituração;
- que os requisitos do arbitramento, em tese, devem obedecer os
princípios exarados no artigo 148 da Lei 5172/66 (CTN);
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Alega o recorrente que o indeferimento da prova pericial implicou no cerceamento do
direito de sua defesa, o que implicaria em nulidade do acórdão recorrido.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina que
todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de primeira
instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim
dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
As razões para o indeferimento do pedido de perícia suscitado pelo recorrente na
impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e
o indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira
instância, senão vejamos:
Por fim, em relação ao protesto pela realização de perícia cabe referência ao
disposto nos artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, que assim dispõem:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

No caso em exame, considera-se desnecessária a perícia proposta pela
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento.
Nenhum fato novo foi trazido pela Impugnante que justificasse a realização da
perícia pleiteada, sendo tal argumento meramente protelatório, em face do acima
exposto, pois restou devidamente comprovado nos autos que o sujeito passivo
não contabilizou todas as notas fiscais de aquisição de materiais empregados na
obra, indispensáveis à sua execução, e que tal fato comprometeu o custo total da
mesma, motivo pelo qual a fiscalização desconsiderou a escrituração contábil
apresentada e apurou a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a referida obra de construção mediante aferição indireta, nos
estritos ditames legais, não havendo necessidade de realização de perícia para
comprovar se “tal falha” atribuída à autuada venha reduziu ou não o devido ao
erário público, como requer a impugnante.
Coaduno com os fundamentos da decisão recorrida e acrescento que na ocasião da
impugnação, o recorrente sequer formulou os quesitos pertinentes e não indicou seu
assistente técnico, devendo ser considerado não formulado o pedido de diligência ou
produção de prova pericial que não atenda estes requisitos, conforme dispõe o art. 16,
§1o, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Por todas essas razões, rejeito a preliminar de nulidade, por não restar configurado o
alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente improcedência dos
argumentos suscitados pela recorrente.
Mérito
O lançamento objeto da autuação refere-se a crédito de contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a mão de obra utilizada em obra de
construção civil de pessoa jurídica, lançado por arbitramento, de acordo com a área
construída e ao padrão da obra, com base na tabela regional do CUB - Custo Unitário
Básico.
O Recorrente alega que não se aplica ao caso o disposto nos parágrafos 4o e 6o do art. 33
da lei 8.212/91, uma vez que a remuneração paga aos segurados foram perfeitas e de
conformidade com a legislação vigente.
Aduz que as referidas cento e cinco notas fiscais que motivaram a desclassificação da
contabilidade, não se identificam com os motivos previstos no parágrafo sexto, pois se
referem a fornecimento de concreto usinado e nada tem ver com mão de obra ou
faturamento.
Alega que as notas fiscais da CONCRECON não contabilizadas representam cerca de
2% da movimentação de material, o que não compromete o resultado de toda a
contabilidade e que o não registro daquelas notas não contribuiria para redução da
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

contribuição do INSS devida, uma vez que não se tratava de fornecimento de mão de
obra.
Todavia, conforme pode ser observado do Relatório Fiscal de e-fls. 64/68, a
contabilidade da empresa padece de algumas irregularidades e tampouco está de acordo
com os princípios e convenções contábeis vigentes.
5 Nessa ação fiscal, através do TIF 03, solicitamos a apresentação de todas as
notas fiscais de concreto usinado relacionadas na DISO, com a finalidade de
verificar sua contabilização no custo da obra. Em decorrência desta conferência,
verificamos que várias destas notas fiscais não se encontravam escrituradas no
custo da obra (cópias às fls. 76 a 208).
6 Solicitamos esclarecimentos sobre a contabilização destas notas fiscais,
relacionando-as no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n° 04. A empresa
prestou informações através de seu contador, que também a representa via
procuração, "que devido divergência no sistema de integração da escrita fiscal
para a contabilidade, não foram contabilizadas as notas fiscais relacionadas no
TIF 04 - ANEXO I - CONCRECON" (informação às fls. 209).
7 O fato fere de forma incisiva os princípios contábeis geralmente aceitos e
praticados, criando uma situação de irregularidade perante o fisco. A partir do
procedimento em questão todo o resultado operacional, daquele momento em
diante ficou prejudicado, comprometendo o custo da obra em todo o período de
sua execução. Esse fato motivou a lavratura do Auto de Infração Debcad
37.159.710-2, processo n° 10120.004668/2010-01 por descumprimento de
obrigações acessórias.
8 Por todo o exposto e como ficou evidenciado, esta fiscalização não teve
alternativa senão a de desconsiderar a escrituração contábil apresentada e
proceder nos termos da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 33,
parágrafo 4°, que prevê:
"Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário (redação alterada pela MP n° 449, de
03/12/08)".
Desse modo, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com a
legislação em vigor na data do lançamento, isto é, o artigo 33. §§ 4° e 6o da Lei
8.212/91. art. 234 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa
MPS/SRP n.o 971/2009. "in verbis":
§ 4o - Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução da obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa co-rresponsável o ônus da prova em contrário. ('Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009). (...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

O Decreto n.o 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) determina seu artigo 234
que:
"na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos para a
execução de obra de construção civil, pode ser obtido mediante o cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução
da obra, de acordo com os critérios estabelecidos pelo INSS, cabendo ao
proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou
empresa co-responsável o ônus da prova em contrário".
O artigo 343 da Instrução Normativa MPS/SRP n.° 971/09 prevê que a aferição indireta
da remuneração dos segurados na obra de construção civil sob responsabilidade de
pessoa jurídica, com base na área construída e no padrão da obra, será efetuada de
acordo com os procedimentos estabelecidos no Capítulo IV deste Título.
O artigo 381 da Instrução Normativa MPS/SRP n.° 971/09 estabelece ainda que, "in
verbis":
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3", 4" c 6" do art. 33 da Lei n" 8.212. de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração
contábil e não a possuir de forma regular:
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 5o do art. 47;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro.
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de
qualquer documento ou informação de interesse da RFB;
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem
apresentados deforma deficiente.
No caso, a fiscalização constatou que a escrituração contábil não espelha a realidade
econômico-financeira da empresa, tendo optado pela desconsideração da contabilidade e
o arbitramento das contribuições sociais previdenciárias e para terceiros sobre a obra de
construção civil fiscalizada, de acordo com a área construída e o padrão de execução de
obra de construção civil, conforme previsto nos parágrafos 3°. 4o e 6o do art. 33 da Lei
n.° 8.212/91.
Dessa forma, quanto a desconsiderar a contabilidade da autuada e lançar de ofício as
contribuições previdenciárias, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do
Regulamento da Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n°
8.212/1991 e alterações posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal
que desconsiderou a contabilidade da empresa por não escriturar no custo da obra 105
notas de aquisição de concreto da empresa CONCRECON.
No tocante à aferição da contribuição previdenciária com base nas tabelas do Custo
Unitário Básico — CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON,
trata-se de matéria normatizada na Instrução Normativa MPS/SRP n.° 971/09 e prevista
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

nos §§3°, 4° e 6° do artigo 33 Lei n° 8.212/91 e pelos artigos 231, 234 e 235 do RPS,
havendo, ainda, sustentação no artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Entendo, pois, que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal.
Ao contrário do que parece crer a impugnante, nos termos da legislação retro
transcrita, ainda que a escrituração contábil ou outros documentos apresentados
pelo sujeito passivo não contenham irregularidade formal, esses podem ser
desconsiderados ou reputados não merecedores de fé quando for possível
constatar, por qualquer meio de prova na auditoria da obra, que a contabilidade
não espelha a realidade econômico- financeira da empresa por omissão de
qualquer lançamento contábil. Não basta a disponibilização da escrituração
contábil para a auditoria fiscal, mas é necessário que a mesma esteja correta,
eficiente e de conformidade com a legislação, não se tratando de uma pequena
falha a omissão de registros contábeis, como aduz a impugnante, como também é
imprescindível que sejam prestados pelo sujeito passivo, quando intimado, todos
os esclarecimentos e documentos solicitados no transcorrer da ação fiscal.
Dessa forma, se restar evidenciado que a contabilidade de uma pessoa jurídica é
deficiente, pois não registrou o movimento real de todas as despesas incorridas
com a edificação, comprometendo o custo total da referida obra de construção
civil, como ocorreu no presente caso, fato este confirmado pela impugnante em
sua peça defensória, a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a referida obra de construção devem ser apuradas mediante
aferição indireta, conforme critérios estabelecidos pela Receita Federal do Brasil
(RFB), cabendo à interessada o ônus da prova em contrário.
No caso, a fiscalização ao constatar que a contabilidade da impugnante tornou-se
imprestável como instrumento capaz de embasar uma análise direta do custo da
mão-de-obra empregada na construção em apreço, justificadamente recorreu ao
procedimento da aferição indireta realizado, utilizando-se dos procedimentos
previstos no Título VI, Capítulo IV, Seção II – Procedimentos para Apuração da
Remuneração da Mão de obra com Base na Área Construída e no Padrão – da
Instrução Normativa – IN RFB 971, de 13/11/2009. Fato que, em tese, não causa
qualquer prejuízo à autuada, pois tal procedimento calcula o custo da mão-de-
obra e das contribuições previdenciárias incidentes com base no valor do CUB
(Custo Unitário Básico) fornecido pelo SINDUSCON (Sindicato das Indústrias
de Construção Civil), sendo abatido do eventual valor devido todos os
recolhimentos que direta ou indiretamente tenham sido realizados,
inequivocamente, em relação à mão-de-obra empregada na edificação.
Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, está devidamente demonstrado
nos autos que o crédito lançado refere-se a contribuições devidas à Seguridade
Social, da parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração de mão de obra
empregada na execução da obra de construção civil – ED KALAHARI (fato
gerador), apurada por aferição indireta proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço da contribuinte, seu inconformismo
não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a autoridade
lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do
lançamento na forma requerida pela recorrente.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004679/2010-83

Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia, e no
mérito, negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar,
indeferir o pedido de perícia, e no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital